Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Processo : 0704422-68.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do ato jurisdicional (id. 181240010 dos autos originários n. 181240010) que, não vislumbrando o alegado vício na intimação da parte a respeito do julgamento do recurso interposto, determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar se há custas processuais a serem recolhidas. Eis o teor do ato impugnado: Nos termos das certidões sob id. 179593802 e 179599950, os requeridos foram intimados a respeito da Sessão Virtual, para julgamento do processo, em instância recursal, bem como a respeito da publicação do acórdão, via Diário de Justiça Eletrônico. O Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico - PJE, deste e. TJDFT, em seu artigo 45, dispõe que todas intimações serão feitas pelo Diário de Justiça Eletrônico. Por sua vez, a contagem dos prazos processuais se inicia no dia seguinte à data da publicação do ato, considerado, como tal, o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. O art. 4o da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. O sistema eletrônico "push", oferecido por este Tribunal para facilitar o acompanhamento dos processos pelos advogados, não evidencia meio legal de intimação e não pode ser confundido com o Diário de Justiça Eletrônico, hipóteses nitidamente díspares. A intimação válida é aquela publicada no Diário de Justiça Eletrônico, como ocorreu com os requeridos, devidamente intimadas a respeito do julgamento do recurso interposto. Dessa feita, a ausência de notificação via "push" não acarreta qualquer nulidade processual, tendo em vista que as intimações foram realizadas na forma legal, prevista no Código de Processo Civil e na Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei no 11.419/2006). Intimem-se. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar se há custas a serem recolhidas. Em síntese, os agravantes sustentam nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a falta de intimação a respeito da pauta de julgamento do recurso de apelação interposto. Pontuam que, após ciência sobre o protocolo das contrarrazões dos apelados, aqui agravados, a apelação foi incluída em pauta de julgamento, da qual os réus agravantes não foram intimados, tampouco o foram do respectivo acórdão. Afirmam que “nenhuma intimação via push/e-mail, nem pessoal foi dirigida aos Réus ou à sua advogada, sendo fácil concluir que não estiveram cientes da inclusão do recurso de apelação interposto pelos Réus em pauta de julgamento”. Ressaltam que sua “advogada reside e possui o seu escritório profissional na cidade de Maceió/AL, razão pela qual se cadastrou e tem cadastro apenas no sistema PUSH do TJDFT, meio pelo qual sempre recebeu todas as suas intimações referentes ao processo em questão, não tendo acesso cadastro para recebimento de intimação pelo PJe do DF e não podendo, portanto, ser obrigada a abrir diariamente o processo”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) No caso, os agravantes queriam que o juízo singular se pronunciasse a respeito de suposta nulidade processual, sob a alegação de que não foram intimados da pauta de julgamento na qual foi incluído seu recurso de apelação. Contudo, para todos os fins, o juízo a quo nada decidiu, nem poderia, diante de manifesta incompetência para anular o julgamento proferido pelo Tribunal. No ponto, necessário frisar que a impugnação dos atos processuais pressupõe o uso adequado do meio impugnatório, bem assim a competência do órgão judicial para onde dirigido. Já a simples determinação de remessa dos autos à Contadoria para apuração de eventuais custas processuais não é hábil a causar prejuízo à parte A propósito, confira-se o aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO POR INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. De sua vez, o § 3o do artigo 203 do mesmo diploma legal prevê que são "despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte", que não se enquadrem no § 1o (sentença) ou no § 2o (decisão interlocutória). 2. No caso concreto, considerando que o pronunciamento judicial de 1o grau ficou adstrito tão somente a impulsionar a marcha processual do feito, ato considerado imprescindível (e desejável) pelo juízo, para o fim de assegurar o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, que é próprio do devido processo legal. Quer dizer, trata-se, de fato, de singelo despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento, segundo o preceptivo inserto no art. 1.001 do CPC. 3. A despeito de ter sido nomeado "decisão interlocutória" o ato judicial que analisou os embargos de declaração opostos contra despacho não tem o condão de alterar a natureza desse pronunciamento, haja vista que os embargos de declaração, como é de larga sabença, possuem natureza integrativa, despidos, a rigor, de efeito modificativo. Além disso, é sabido e consabido que a recorribilidade de determinado ato judicial decorre de seu conteúdo, e não do nomen juris que lhe é atribuído. Ou seja, à míngua de prolação de uma decisão, mostra-se incabível o manejo do agravo por instrumento, porque o recurso aviado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (AGI 0702399-57.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 19/5/2021, DJe de 1/6/2021. Grifado) De qualquer sorte, ainda que o pronunciamento judicial desafiasse o agravo de instrumento, certo é que subsistiria óbice ao conhecimento do recurso por ausência de enquadramento às hipóteses taxativas do CPC. Na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O ato jurisdicional atacado, mesmo que fosse uma decisão interlocutória, não se enquadraria em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC, porque proferido em ação de cobrança de encargos locatícios, ainda na fase de conhecimento. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. Ademais, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em impugnação ao cumprimento de sentença ou, se o caso, pela via processual de desconstituição do julgado. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator